Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722392-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ASDRUBAL DA SILVA NEIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ASDRÚBAL DA SILVA NEIVA, processo n. 0721116-75.2025.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos bancários diretos em conta corrente, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 80.000,00. Eis a r. decisão agravada: “Busca a parte autora a antecipação de tutela para determinar aos réus que se abstenham de realizar desconto na sua conta bancária, relativamente aos "contratos. 0101671199. Cartão Visa final 8020 e Cheque especial Contrato 20910320390027004", fundamentando seu pedido na Resolução BACEN 4.790/2020. Além da Resolução retro mencionada, deve ser respeitada a tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1085-STJ, de seguinte teor, in verbis: “[...] 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (grifei) No caso dos autos, o autor demonstrou (id 233643776), ter dirigido notificação à instituição financeira revogando a autorização de desconto das prestações do contrato retro descrito, o que foi recusado. Os descontos realizados à sua revelia lhe comprometem a subsistência, o que atende ao requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em que pese estar assegurada a livre manifestação de vontade das partes contratantes e a liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso de procedimentos para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, nos moldes da Resolução BACEN 4.790, de 26/03/2020, é certo que, ao revogar a autorização, o titular assume, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. Ante o exposto, vislumbrando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a antecipação da tutela para determinar ao réu que cesse os descontos realizados na conta bancária de titularidade do autor com a finalidade de pagamento do empréstimo bancário (contratos. 0101671199. Cartão Visa final 8020 e Cheque especial Contrato 20910320390027004), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Deixo de designar audiência de conciliação, ante a natureza da causa e o desinteresse manifestado pela parte autora. O ato poderá ser realizado posteriormente, caso de mostre proveitoso. Cite-se e intime-se o réu para que apresente defesa, no prazo do art. 135 do CPC. Possuindo a empresa ré domicílio judicial eletrônico cadastrado nos moldes da Resolução CNJ no 455/2022, a citação e intimações pessoais se realizarão via sistema, devendo ser observado o disposto no art. 246 do CPC. As demais intimações, via DJNe. Caso não tenham providenciado o cadastramento obrigatório no Domicílio Judicial Eletrônico e em se tratando de qualquer dos entes elencados no art. 16 da retromencionada Resolução do CNJ, deverão realizá-lo. A parte autora, no prazo de 05 dias; a parte ré, até sua primeira manifestação nos autos.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante sustenta que a tutela de urgência foi concedida de forma indevida, uma vez que “a parte agravada é devedora de contrato bancário firmado com o agravante e autorizou os descontos em sua conta corrente, estando a prática respaldada pelo pacto firmado entre as partes”. Alega que “não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, sendo imprescindível a dilação probatória para a análise de eventual abusividade”. Defende ainda que “a Resolução Bacen no 4.790/2020 não se aplica aos contratos firmados anteriormente à sua vigência”. Aduz que a imposição de multa cominatória é descabida, pois não houve descumprimento da decisão judicial e, subsidiariamente, requer sua redução, por considerá-la excessiva. Fundamenta seu recurso, entre outros dispositivos, na inaplicabilidade da Resolução Bacen 4.790/2020 aos contratos pretéritos e no princípio do pacta sunt servanda. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja suspensa a ordem de cessação dos descontos e a imposição da multa cominatória. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa fixada. Preparo no ID 72576878. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em análise, não se vislumbra, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A jurisprudência desta Corte tem admitido, com fundamento na Resolução Bacen 4.790/2020 a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta corrente, mesmo nos contratos firmados antes da vigência da referida norma, na medida em que não há restrição temporal expressa para sua aplicação. Nesse sentido: CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais, embora sucintas, combatem diretamente os pontos da sentença recorrida e indicam as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os dispositivos extraídos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e a tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 3.1. A revogação da autorização para descontos em conta corrente é permitida a qualquer momento, mesmo para contratos firmados antes da Resolução 4.790 do Banco Central, pois não há restrição temporal para sua eficácia. 4. O acordo sobre a modalidade de pagamento em contratos de mútuo bancário, que prevê descontos automáticos na conta corrente, origina-se da vontade das partes e não de exigência legal, como no caso de desconto consignado, podendo ser revogado pelo correntista/mutuário. 5. Destaca-se que a revogação da autorização para débito automático, conforme o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, não dispensa as consequências de eventual não cumprimento das obrigações financeiras pelo correntista. 5.1. Essa revogação constitui meramente um direito do consumidor de modificar a maneira de pagamento das obrigações, sem afetar a responsabilidade subjacente de saldar os empréstimos contraídos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1864006, 0744817-36.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, a mera alegação de que os descontos foram autorizados contratualmente, por si só, não é suficiente para afastar a possibilidade de sua suspensão, ainda mais quando pleiteada pela via judicial, notadamente quando invocada a vulnerabilidade do consumidor e o desequilíbrio contratual, circunstâncias que reclamam análise aprofundada a ser realizada no curso do processo de origem. Quanto à multa cominatória, esta possui natureza coercitiva e destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação fixada em decisão judicial. Sua imposição, portanto, é legítima desde que respeitados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade (arts. 536 e 537 do CPC). Na hipótese dos autos, não há notícia de cumprimento da ordem judicial pelo agravante, o que justifica, por ora, a manutenção da penalidade fixada, conforme já reconhecido por esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALOR EM PATAMAR RAZOÁVEL, VIA SISBAJUD. VIABILIDADE. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de determinar o desbloqueio do valor constrito em razão da aplicação de multa cominatória. II. Nos termos do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (artigo 536, § 1o). E os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537). III. A multa cominatória ("astreintes") tem propósito persuasivo para que o devedor cumpra a obrigação estabelecida a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Assim, tem caráter coercitivo (indutivo), e não indenizatório. Até por isso pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. IV. No caso concreto, a parte agravante não cumpriu, a tempo e modo, decisão que teria deferido a tutela de urgência, só o fazendo bem mais tarde. Portanto, se mostra impositiva a manutenção da multa cominatória fixada em valor razoável (R$ 20.000,00) às circunstâncias do caso concreto (não autorização de certos materiais necessários ao atendimento de saúde da parte consumidora). V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866207, 07107614320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetiva aplicação de multa cominatória fixada pelo Juízo singular. 2. Convém destacar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 2.1. A precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. 3. A sociedade anônima recorrente verbera que não há justificativa para a manutenção da multa fixada pelo Juízo singular, diante da não demonstração do descumprimento de ordem judicial. 3.1. A esse respeito, afirma que a ordem judicial foi cumprida aos 27 de fevereiro de 2023. 3.2. Ocorre, no entanto, que a captura de tela correspondente a emissão da guia apresentada pela recorrente, em suas razões recursais, é insuficiente para a demonstração do cumprimento da ordem judicial. 4. Quanto ao mais, o documento referido nos autos do processo de origem revela que o segundo ciclo de tratamento foi autorizado apenas aos 9 de março de 2023. 5. O Juízo singular fixou a multa cominatória diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido ainda fixado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 5.1. Percebe-se, portanto, que entre o dia da singela solicitação e o dia da efetiva autorização transcorreram 11 (onze) dias. 6. Observa-se, finalmente, que os valores mencionados acima não são excessivos, se comparado com o critério adotado em outras demandas de natureza semelhante. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857321, 07029607620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual excesso poderá ser revisto oportunamente, especialmente se constatado que o agravante adotou providências tempestivas para o cumprimento da decisão ou que a quantia fixada se mostre desarrazoada diante das circunstâncias. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator